Tribunal: TJSP
Processo: 2158836-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Crise da Covid-19 que não se constitui argumento suficiente à revogação da prisão - Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Crise da Covid-19 que não se constitui argumento suficiente à revogação da prisão - Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente – Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I, do CPP – Necessidade de garantia da ordem pública – Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal) – Decisão de primeira instância bem fundamentada que não se mostrou ilegal ou teratológica. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2158836-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é paciente
GREICIELI
RODRIGUES
e
Impetrante
CHRISTOPHER
PINHO
FERRO
SCAPINELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158836-42.2020.8.26.0000 -Voto no 837
2
Habeas Corpus Criminal 2158836-42.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado Christopher Pinho Ferro Scapinelli
Impetrado: Juiz de Direito da Primeira Vara Judicial de Presidente Venceslau
Autos de origem: 1500505-25.2020.8.26.0483
Paciente: GREICIELI RODRIGUES
Voto no 837
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da
prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não
estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Crise da
Covid-19 que não se constitui argumento suficiente à
revogação da prisão - Constrangimento ilegal não verificado –
Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes
no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão
do paciente – Crime com pena máxima superior a 04 anos -
Inteligência do artigo 313, I, do CPP – Necessidade de garantia
da ordem pública – Prisão mantida. Impossibilidade de
aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do
cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal) – Decisão de
primeira instância bem fundamentada que não se mostrou
ilegal ou teratológica. ORDEM DENEGADA.

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado
Christopher Pinho Ferro Scapinelli, em favor da paciente GREICIELI RODRIGUES,
alegando,
em
síntese,
estarem sofrendo
constrangimento
ilegal
por
parte
do Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Judicial de Presidente Venceslau, pela
conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Segundo
alegado,
em primeiro
de
julho
de
2020, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no
artigo 33, caput, da Lei Federal 11343/06.
Em análise da regularidade do flagrante, o magistrado de
Primeiro Grau, após observar o procedimento adequado e tomar ciência dos fatos,
converteu o flagrante em preventiva.
Tal ato
foi
impugnado
pela
defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158836-42.2020.8.26.0000 -Voto no 837
3
elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência dos
fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei
penal e a perfectibilização da instrução criminal.
O impetrante sustenta que não estão presentes os
requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, apontando inidoneidade
da fundamentação, que se mostra desproporcional, cabendo a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Além disso, salienta a desproporcionalidade da medida,
alegando que a decisão da autoridade coatora carece de fundamentação concreta, eis
que baseada na gravidade abstrata do delito.
Ressaltou o cabimento de liberdade provisória em crime
de tráfico de drogas, invocando o princípio da presunção de inocência. Mencionou
jurisprudência a amparar sua tese.
Por fim, postulou a prisão domiciliar para que possa
cuidar da filha de dois anos de idade.
Requereu, assim, a concessão da liminar para a expedição
de alvará de soltura da paciente (fls. 01/20).
A liminar foi indeferida (fls. 57/62).
As informações foram prestadas (fls. 65/67).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no sentido
de denegação da ordem (fls. 83/91).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-
se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva está
corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que a paciente foi presa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158836-42.2020.8.26.0000 -Voto no 837
4
flagrante, em primeiro de julho de 2020, em Presidente Venceslau, acusada da suposta
prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal 11343/06, por transportar,
entre Estados da Federação e por meio de transporte público coletivo, para fins de
tráfico, um invólucro, contendo a substância entorpecente, popularmente conhecido por
“crack”, com peso líquido aproximado de 1870 gramas (um quilo e oitocentos e setenta
gramas).
Em análise da regularidade do flagrante, em primeiro de
julho de 2020, o MM Juiz de Direito reputou como regular e formalmente em ordem o
flagrante, convertendo-se em prisão preventiva, porque além dos indícios de autoria e
da materialidade, as circunstâncias do fato indicavam o exercício do tráfico,
ressaltando:
“Anoto de início que a prova dos autos é contundente em
relação ao delito acima apontado, de sorte que tais elementos justificam a prisão em
flagrante e, além disso, autorizam a conversão do flagrante em prisão preventiva, até
porque a hipótese fática não consente com a liberdade provisória, nos termos da Lei
de Drogas.
Rememoro ainda que o crime de tráfico de drogas é
doloso e punido com pena de reclusão superior a quatro anos.
No mais, o tráfico de drogas é delito que traz transtornos
à população em geral e à segurança pública, propiciando o consumo, estimulando o
vício e ocasionando ainda inúmeros malefícios às famílias, desestruturando-as
e destruindo-as, especialmente em relação aos membros mais jovens.
A natureza do crime em tese praticado e demais
circunstâncias mencionadas não permitem a fixação de medidas cautelares em meio
aberto, notadamente no caso dos autos, em que se verifica que a averiguada praticava
o crime de tráfico de entorpecentes entre Estados da Federação, tendo confessado,
inclusive, que receberia o valor de R$ 5.000,00 para cometer o crime.
Não se pode olvidar, por fim, que a averiguada não reside
no distrito da culpa, residindo no Estado de Mato Grosso do Sul, tudo a indicar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158836-42.2020.8.26.0000 -Voto no 837
5
solta poderá evadir-se, furtando-se a aplicação da lei penal, bem como prejudicando a
instrução processual penal.
Quanto ao pedido de prisão domiciliar e ao fato de que a
averiguada é mãe de filho menor, consigno que cabe ao Juízo analisar, até mesmo de
ofício a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, independentemente de ter sido
postulado por defensor ou não.
Entretanto, no presente caso, verifico que a investigada
não teve qualquer preocupação com sua filha menor, ao adentrar em um
ônibus, para fazer uma longa viagem (rememore- se que de Campo Grande – Mato
Grosso do Sul até Uberlândia/MG), abandonando a sua filha ao sabor da própria
sorte, ou sabe-se lá aos cuidados de quem.
Não se pode olvidar que o crime apurado é gravíssimo,
pois pretendia a averiguada praticar o tráfico ilícito de entorpecentes entre Estados
da Federação,
disseminando o uso da droga, fato que destrói as
famílias, em especial os filhos dessas famílias, que são mais jovens.
Diante de todos esses fatos, passo a analisar o
presente caso à luz do HC coletivo 143.641/SP (que autoriza a prisão domiciliar
"em situações excepcionalíssimas") e nesse passo entendo que melhor sorte não está
reservada à interessada.
Cuida-se, na verdade, de faculdade que o julgador usará
ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito
subjetivo da acusada.
O Juiz deve ater-se às circunstâncias do caso concreto, de
modo que a concessão da prisão domiciliar deve proteger, principalmente, o filho,
não podendo ser utilizado como um salvo-conduto para prática de crimes.
No presente caso, verifica-se que é bom que a criança
seja mantida distante da influência negativa da própria mãe, que a par de ter uma
personalidade voltada para o crime, também não há notícias de que exerça qualquer
atividade laboral lícita de forma contínua, de sorte que a manutenção de sua na prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158836-42.2020.8.26.0000 -Voto no 837
6
atende diretamente aos interesses da menor. (...)
Ademais, após a análise detida dos elementos constantes
dos autos, verifico que o pedido de prisão domiciliar não pode ser atendido. (...)
Some-se a tudo isto o fato de que a custódia preventiva é
uma forma eficaz de se assegurar a futura aplicação da pena, que será fatalmente
frustrada caso, desde logo, não se prenda o agente. Na hipótese de conquistar a
prematura liberdade, a fuga do distrito da culpa parece previsível, mormente porque a
averiguada, além de residir em outro Estado, se propõe a transitar entre Estados da
Federação para praticar o tráfico ilícito de entorpecentes.
Por fim, a natureza do crime em tese praticado e demais
circunstâncias mencionadas não permitem a fixação de medidas cautelares em
meio aberto.
Diante de todo o exposto e em que pese os argumentos da
D. defesa, verifico que a prisão preventiva é imprescindível no presente caso.”
Assim,
a
decisão
de
primeiro
grau se
encontra devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada, em
total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e
artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características
e nas consequências do crime cometido, além das particularidades do paciente.
O crime de tráfico é equiparado a hediondo e possui pena
máxima em abstrato elevada. Ademais, a quantidade e natureza das drogas são
fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública,
estando a medida restritiva de liberdade autorizada pelo artigo 313, inciso I, do Código
de Processo Penal. Ressalte-se, ainda, que as aventadas condições pessoais favoráveis
da paciente não garantem, por si só, a concessão da liberdade provisória.
Ou seja, os fundamentos da preventiva estão relacionados
ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito material (aplicação da
lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais, se não afastados, não
podem sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o artigo 318 do CPP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158836-42.2020.8.26.0000 -Voto no 837
7
inaplicável aos autos, pois as hipóteses lá previstas são taxativas.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos
em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de
saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em
regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou
confirmado da doença.
Ademais não há recomendação para a soltura automática
de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, os elementos concretos mencionados
alhures denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar da paciente,
ressaltando-se que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo. A alegação de
manter filho menor não merece acolhida, visto que a criança já era cuidada pelos avós.
De outro lado, eventual primariedade, tampouco seria
contraponto suficiente para desconstituir, por ora, o decreto prisional, isto por que é
circunstância ligada à pena em concreto, que será eventualmente analisada pelo juiz
natural em caso de procedência da ação, observadas as regras esculpidas nos artigos 59
e 68 do Código Penal e ainda da Lei 11343/06.
Nesse sentido:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE
DA
PRISÃO
PARA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158836-42.2020.8.26.0000 -Voto no 837
8
DEMONSTRADA. [..] 4.?Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais
como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, não obstam
a?segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando a segregação?encontra-se?fundada na gravidade
concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública 6. Habeas corpus não?conhecido? (Habeas Corpus
350.896/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
12/04/2016,?DJe?19/04/2016).?
“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE
DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS
NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. SEM RELEVÂNCIA PARA
AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS
LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos do
acórdão combatido não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente porque a
jurisprudência firme desta Corte Superior considera idônea a fundamentação que
decreta a prisão preventiva com base na natureza e quantidade da droga apreendida -
no caso, 45 g (quarenta e cinco gramas) de cocaína e 200 g (duzentos gramas) de
maconha -, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública. 2. Demonstrada
pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos
pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer
das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do
Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 3. A presença de condições
pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito,
não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela. 4. Ordem denegada. (Habeas Corpus
470.306/SP,
Rel.
Ministra
Laurita
Vaz,
Sexta
Turma,
julgado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158836-42.2020.8.26.0000 -Voto no 837
9
27/11/2018, DJe 12/12/2018)
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta, de
modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (artigo quinto, inciso
LVII, da CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988
também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade judiciária
competente, consoante o preceito do artigo quinto, inciso LXI.
Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento
ilegal, sendo importante destacar que questões relacionadas ao mérito da imputação
devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente de rigor a manutenção do decreto prisional
em desfavor da paciente.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,?DENEGO?a
ordem?de?habeas corpus.?
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS?
RELATOR?